Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. ART. 18 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. RECUSA DA RÉ EM REPARAR O DEFEITO NÃO DEMONSTRADA. REPARO EFETUADO PELA AUTORA ANTES DO PRAZO DE 30 DIAS. PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão de fundo ora em exame consiste em examinar se houve recusa, por parte da sociedade empresária ré, em promover os reparos dos defeitos do veículo por ela vendido, de modo a evidenciar a responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados, com o subsequente dever de indenizar.
2. É do demandante o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. No presente caso não houve o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias para o reparo dos defeitos constatados pelo consumidor, de acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo o adquirente providenciado imediatamente o conserto, por iniciativa e conta próprias, sem que tenha antes encaminhado à ré o orçamento dos serviços necessários.
4. Após decurso do prazo para reparar os defeitos o consumidor tem a prerrogativa de requerer a substituição do bem por outro equivalente, a restituição do valor pago, devidamente atualizado ou, por fim, o abatimento proporcional do preço.
5. Ausência de demonstração da recusa da vendedora em reparar os defeitos aludidos.
6. Veículo em perfeito funcionamento após o reparo, não tendo havido, portanto, interferências na esfera jurídica extrapatrimonial do autor, além da ausência de ilicitude na conduta da demandada.
7. Recurso conhecido e desprovido.